Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA A INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA PENHORA. OBRIGATORIEDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de intimação do devedor para indicar a localização de veículo, a fim de que posse penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão agravada e, de conseguinte, a possibilidade de reforma, para que se determine ao executado que indique a localização do veículo, a fim de que possa ser penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não existe, em cumprimento de sentença, em que se visa a satisfação de pretensão pecuniária genérica, previsão específica que obrigue ao executado indicar a localização de veículo ou outro bem móvel, a fim de que seja submetido à penhora. 3.1. Sendo assim, impossível que se determine ao devedor que indique o lugar em que o bem se encontra, sob pena de fixação de multa astreintes, pois tal esbarraria no princípio da legalidade.
4. Ademais, o juiz do cumprimento de sentença promoveu o bloqueio de venda e restrição de circulação do veículo, via sistema RENAJUD, bem como determinou a pesquisa via INFOJUD, cumprindo, em parte ao disposto no art. 139, inc. IV do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Legislação relevante: CPC, arts. 139, inc. IV e 489, inc. II.
Constituição Federal, art. 93, inc. IX.